Tribunal: TJSP
Processo: 1087815-82.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1087815-82.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., é embargado
GUILHERME CARMIGNOLI DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 48.607
2
VOTO No 48.607
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1087815-82.2018.8.26.0100/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
EMBARGADO
: GUILHERME CARMIGNOLI DE ANDRADE
COMARCA
: SÃO PAULO - 14a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. MULTA
COMINATÓRIA REVOGADA. EXIGIBILIDADE DA
MULTA QUE SE MOSTRA INDEVIDA, TENDO EM
VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO E
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM
PERDAS E DANOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 325/337, o qual deu parcial provimento ao recurso da ora
embargante, afastando-se a indenização por danos morais, e mantendo-se a
obrigação de fazer convertida em perdas e danos.

A embargante sustenta que o v. acórdão possui
omissão, nos seguintes termos: “como consequência de se reconhecer que a
obrigação de fornecimento de dados é inviável o que ensejou a conversão em
perdas e danos -, deve ser expressamente afastada a incidência da multa diária
cominada, por todo o período em que vigeu a obrigação de fazer. Isso porque a
multa não tem o condão de satisfazer a pretensão do Embargado, pois inexistem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 48.607
3
dados a serem fornecidos, o que já foi reconhecido tanto na r. sentença quando no
v. acórdão ora embargado”.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.

De fato, deixou o acórdão de tratar acerca da
exigibilidade das astreintes, matéria combatida na peça recursal e devidamente
oportunizada ao contraditório por meio das contrarrazões do apelado razão pela
qual deixo de intimá-lo para se manifestar nestes embargos.
Pois bem.
Como o cumprimento da obrigação se mostrou
impossível, é mesmo indevida a incidência da multa diária fixada com o fim de
compelir o agravado ao pronto cumprimento da obrigação.
No caso dos autos, não se justifica a incidência da
multa, eis que: “Se revelando impossível o cumprimento específico da obrigação,
esta se converte em perdas e danos, afastando-se a incidência da multa
cominatória” (STJ, REsp 1230174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j.
04.12.2012).
Como explica C. SCARPINELLA BUENO (in A. C.
MARCATO (coord.), Código de Processo Civil Interpretado, 3a Ed., São Paulo,
Atlas, 2008, p. 1474), a multa cominatória, in verbis:
“não tem caráter compensatório, indenizatório ou
sancionatório”,
mas
sim,
meramente
“intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o
específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado.”
No mesmo sentido, observa CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO (in Instituições de Direito Processual Civil, v. 4, 3a ed., Malheiros:
São Paulo, p. 538):
“(...) elas miram o futuro, querendo promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087815-82.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 48.607
4
efetividade dos direitos, e não o passado em quem
alguém
haja
cometido
alguma
infração
merecedora de repulsa. Também não têm, em um
primeiro
momento,
caráter
reparatório.
Concebidas como meio de promover a efetividade
dos direitos, elas são impostas para pressionar a
cumprir, não para substituir o adimplemento.”
Destarte, convertido o objeto do mandamento em
perdas e danos, revogou-se a tutela antecipada concedida, bem como a imposição
da multa cominatória, cuja exigibilidade extinguiu-se.
3.
Nestes
termos,
acolhem-se
os
embargos
de
declaração, com efeito modificativo.
Vito Guglielmi
Relator